Tribunal: TJDFT
Processo: 0716393-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO EM RAZÃO DE IRDR. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. TEMA 1.201/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MULTA EXCLUÍDA.
I. Caso em exame
Trata-se de rejulgamento de agravo interno interposto contra decisão que determinou o sobrestamento de agravo de instrumento até o julgamento definitivo do IRDR no 21, com discussão sobre a manutenção da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é cabível a multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, quando as razões do agravo interno alegam distinção entre o caso concreto e precedente objeto de IRDR.
III. Razões de decidir
3. As razões recursais do agravo interno se basearam em suposta diferença entre o caso concreto e o que fora decidido no IRDR 21, sendo possível extrair que houve alegação fundamentada de distinção. Além disso, a decisão monocrática de sobrestamento, a qual foi objeto do agravo interno, restou amparada na pendência de julgamento do IRDR 21 pela Câmara de Uniformização.
4. Não é cabível a multa prevista no artigo 1.021, parágrafo 4o, do CPC, por força das teses fixadas nos itens 2 e 3 do tema 1.201 dos recursos especiais repetitivos do STJ: “2) A multa prevista no art. 1.021, §4o, CPC, não é cabível quando (i) alegada fundamentadamente a distinção ou a superação do precedente qualificado oriundo do STJ ou do STF ou (ii) a decisão agravada estiver amparada em julgado de tribunal de segundo grau; 3) Excetuadas as hipóteses supra, caberá ao órgão colegiado verificar a aplicação da multa, considerando-se as peculiaridades do caso concreto”.
5. Conquanto a exequente agravante tenha alegado distinção entre o caso concreto e o objeto do IRDR 21, e não com precedente qualificado oriundo do STJ ou do STF, tratou-se de argumentação de distinção envolvendo precedente com potencial vinculante (artigo 927 do CPC).
6. Embora o IRDR configure incidente de competência originária da Câmara de Uniformização, trata-se de órgão integrante da instância recursal do TJDFT.
7. Guardadas as variações entre o caso concreto e as diretrizes dos itens 2.i e 2.ii do tema 1.201/STJ, a multa do artigo 1.021, parágrafo 4o, do CPC se mostra incabível, quando tais diretrizes são compatibilizadas com o item 3 do recurso repetitivo, observadas as particularidades da situação em exame.
8. Em rejulgamento do agravo interno, é o caso tão somente de retirar a multa do artigo 1.021, parágrafo 4o, do CPC, devendo, no mérito, ser mantido incólume o entendimento da Turma, quando a determinação de rejulgamento abarcar somente a questão da multa.
IV. Dispositivo 9. Recurso conhecido e desprovido. Excluída a multa do artigo 1.021, parágrafo 4o, do CPC.